Tribunal: TJMT
Processo: 1019077-28.2019.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019077-28.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELISMAR DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 631.304.591-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ELISMAR DE ARAUJO DOS ANJOS - CPF: 631.304.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. A. D. S. - CPF: 072.525.221-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À SAÚDE –
HOME CARE
–
FORNECIMENTO DA
SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MICKEY 18 FRCH 3 CM
- NECESSIDADE COMPROVADA – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
–
DIREITO À SAÚDE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – NÃO CONFIGURADO –
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA- RECURSO PROVIDO.

1. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos mediante o custeio de consultas, realização de exames, de cirurgias e dispensação de medicamentos, indispensáveis ao cidadão (CRF, art. 196).

2. Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de
Home Care
à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

3. Evidente o interesse de agir da parte autora, uma vez que ainda persiste às necessidades médicas da criança.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO(S):

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
A. A. D. S.,
representado por seu genitor Elismar de Araújo dos Anjos
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que diante da falta de interesse de agir superveniente,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

A parte apelante sustenta em seu recurso
que os serviços de
home care
fixados nos autos, não estão revestidos de acordo com às necessidades médicas da criança. O tratamento de home care, apesar de necessário foi imposto nos autos sem o contraditório e ampla defesa, desconsiderando os interesses da criança, tanto o é que a defesa aportou novos elementos técnicos para indicar às necessidades do aperfeiçoamento do tratamento do home care ofertado, bem como a adoção de outras medidas médicas indispensáveis ao tratamento adequado.

Aduz que o direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.

Afirma que a “home care” fornecida nos autos não detém o crivo da executoriedade jurisdicional, haja vista, que não há determinação de vinculação judicial (ordem judicial) para que os requeridos forneçam referido tratamento, do contrário, o fornecimento tem sido feito na forma e tempo que é interessante ao Governo do Estado de Mato Grosso, ao invés, da forma e foco dos direitos prioritários da criança interessada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença,
a fim de que sejam os pedidos iniciais e demais pedidos sejam analisados e julgados procedentes, confirmando o direito à saúde da criança, compelindo a empresa prestadora do serviço de tratamento médico domiciliar – home care, para o fornecimento de SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MICKEY 18 FRCH 3 CM.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso no sentido de desprover o apelo – id. 120563029 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo provimento do recurso de apelação.

É o relatório.

EDSON DIAS REIS

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se
de
recurso de apelação cível interposto por
A. A. D. S.,
representado por seu genitor Elismar de Araújo dos Anjos
, por meio da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que diante da falta de interesse de agir superveniente,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
como substituto processual do menor
A. A. D. S.
, ajuizou em
04/12/2019
a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela nº
1019077-28.2019.8.11.0002
contra o
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando a internação domiciliar do menor, na modalidade
home care
, tendo em vista o diagnóstico de
“POLITRAUMATIZADO, COM LESÃO DE FACE ABERTA EM REGIÃO SUPRA OCULAR, FAZ O USO DE DRENO DE TÓRAX DRENANDO SANGUE (HEMOTÓRAX), E COM COLAR CERVICAL PELA POSSIBILIDADE DE LUXAÇÃO DE VÉTEBRAS C5 E C6, INTUBADO, EM ESTADO GRAVÍSSIMO PELA MAGNITUDE DO TRAUMA.”

O pedido liminar foi postergado para após o contraditório e elaboração de relatório circunstanciado do quadro clínico do menor.

No dia 22/10/2020, foi extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, vejamos:

“
Sobrevindo informação que a paciente não necessita mais da precisa da intervenção jurisdicional para receber o tratamento pleiteado nos autos, resta caracterizada a falta de interesse de agir superveniente.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se
”.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Ab inítio,
cumpre ressaltar que a anulação da sentença, quando o feito estiver apto para julgamento, não implica na determinação de retorno dos autos à origem para que nova sentença seja prolatada. Outrossim, verifica-se que a demanda está em condições de imediato julgamento, na forma do artigo 1.013, § 4º, do CPC.

Pois bem, sustenta a parte apelante que
a ação não pode ser extinta uma vez que a criança ainda necessita do tratamento médico, bem como necessita do fornecimento de SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MICKEY 18 FRCH 3 CM.

Assiste razão à parte apelante, uma vez que há interesse de agir da parte autora, pois o pedido não se trata somente na disponibilização do tratamento médico domiciliar via
home care,
e sim também de outros procedimentos decorrentes do estado de saúde da criança, que no caso ainda necessita do fornecimento de SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MICKEY 18 FRCH 3 CM.

Com efeito,
apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (gênero) assegurar a todos o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

É
cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco à saúde da parte Autora, conforme prescrição médica acostada aos autos.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DO ESTADO PROVIDO - RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Demonstrada a necessidade de atendimento domiciliar, não merece reparo a decisão que albergou a pretensão. Existe responsabilidade solidária entre o Estado e Município, quando se busca garantir o direito à saúde. Ausente a ocorrência de qualquer situação ofensiva à dignidade da paciente, não há que se falar em ressarcimento por danos morais. (Ap 83619/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 15/09/2017)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – HOME CARE - SUBSTITUIÇÃO POR ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR POR EQUIPE DO PSF - NECESSIDADE COMPROVADA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXORBITANTES – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde. 2. É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de tratamento de saúde e/ou medicamento a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles. 3. Tratando-se de questões constitucionais, em especial quando se está diante de direitos fundamentais, descabe falar em princípio da reserva do possível, uma vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dado a prevalência destas últimas. 4. O valor dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública for vencida será fixado consoante apreciação equitativa do juiz, em rigorosa obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (Apelação / Remessa Necessária 30002/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 10/07/2017).

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Considerando que o serviço de home care já foi concedido administrativamente, determino o fornecimento
da SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MICKEY 18 FRCH 3 CM.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar
fornecimento da SONDA PARA GASTROSTOMIA TIPO BOTTON MICKEY 18 FRCH 3 CM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023